Tribunal: TJSP
Processo: 1004327-18.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato - Arguição de falsidade da assinatura em nome da autora lançada no contrato apresentado pelo banco réu - Dilação da instrução probatória indispensável, com realização de perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do art.

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato - Arguição de falsidade da assinatura em nome da autora lançada no contrato apresentado pelo banco réu - Dilação da instrução probatória indispensável, com realização de perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório, nos termos do inc. II, do art. 429, do CPC - Conversão do julgamento em diligência.